Tribunal: TJBA
Processo: 0309294-20.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0309294-20.2015.8.05.0080

Juízo de Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana (BA)

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Semiana Silva de
O
liveira Cardoso

APELADO: JOAO ALENCAR DOS SANTOS

Defensores Públicos: Aurelino José Pereira Neto, Elisa da Silva Alves
e Marcelo Santana Rocha

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

ACORDÃO

D
IREITO

PENAL
. A
PELAÇÃO

CRIMINAL

MINISTERIAL
. H
OMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
. D
EFEITO EFEITO EM MÍDIA DE GRAVAÇÃO
. I
MPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
. R
ECURSO

DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal decorrente de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), e condenou o réu à pena de 01 ano e 03 meses de detenção em regime aberto. O recorrente alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a realização de novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão do Tribunal do Júri que desclassificou o delito para lesão corporal foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) se é possível o revolvimento das provas orais produzidas durante o júri diante de defeito nas mídias de gravação.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do júri é regra constitucional, mas admite exceção quando houver decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

4. A análise do conjunto probatório foi inviabilizada por defeito técnico nas mídias de gravação da sessão plenária do júri, com áudios comprometidos, conforme certificado nos autos.

5. A impossibilidade de revolvimento das provas orais impede a invalidação da decisão do júri, devendo ser respeitados os princípios da soberania dos veredictos, da não reformatio in pejus e do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que exige a plena análise do conjunto probatório. 2. A falha técnica nas mídias de gravação da sessão plenária que impede o acesso à prova oral inviabiliza o reexame da decisão e a decretação de novo júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.153.148/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025; TJBA, Apelação n. 0000122-80.2019.805.0212, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº.
0309
294-20.
201
5
.8.05.0080
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de
Feira de Santana
(BA), tendo como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOÃO ALENCAR DOS
SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e julgar
IMPROVIDO
o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça